Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700624-96.2020.8.07.0014 APELANTE: MARTA PEDRO DA ROCHA, LUDMILA ROCHA LEMOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer (art. 12 da Lei 12.016/09). P. I. Brasília - DF, 28 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora